Tribunal: TJBA
Processo: 8002176-68.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002176-68.2024.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GABRIEL SANTOS MOREIRA Advogado(s):LIZ DE OLIVEIRA TAVARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ACUMULADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela antecipada para custeio de procedimento cirúrgico na coluna lombar, fixando astreintes no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial e aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária e o índice da caderneta de poupança como juros moratórios. O apelante pugna pela exclusão ou redução das astreintes e pela substituição dos índices de atualização pela taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto tempestivamente, à luz do prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública e dos feriados municipais aplicáveis à Comarca de Itapetinga; (ii) saber se o valor das astreintes acumuladas, fixadas em R$ 50.000,00, é proporcional diante do descumprimento da ordem judicial; (iii) saber se o índice de atualização monetária e os juros moratórios aplicados à condenação estão em conformidade com o regime jurídico aplicável à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade não prospera. A intimação do Estado da Bahia ocorreu em 12/08/2025, com início da fluência do prazo em 13/08/2025. Computando-se os 30 dias úteis assegurados à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC, e considerando que 15/08/2025 era dia útil na Comarca de Itapetinga — ao contrário da Comarca de Vitória da Conquista, na qual é feriado municipal —, o prazo encerrou-se em 23/09/2025, data do protocolo do recurso. 4. As astreintes devem ser mantidas em sua integralidade. O Estado foi intimado da tutela antecipada em 06/09/2024, com prazo de cumprimento até 13/09/2024, mas as primeiras diligências concretas para agendamento do procedimento só ocorreram em 13/11/2024, mais de dois meses após o término do prazo e somente após o bloqueio judicial de R$ 48.000,00. O descumprimento foi incontroverso e expressamente reconhecido pelo juízo de origem. 5. A alegação de dificuldade de contato com o beneficiário não configura justa causa para o inadimplemento, porquanto o estado clínico do autor — dores incapacitantes com irradiação para os membros inferiores — tornava inviável o deslocamento de aproximadamente 574 km até Salvador, circunstância documentada nos autos, havendo ainda orçamento disponível para realização do procedimento em localidade próxima ao domicílio do paciente. 6. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, e sua eficácia pressupõe gravame patrimonial relevante. O valor de R$ 50.000,00 corresponde ao teto previamente fixado pelo juízo de origem, do qual o Estado tinha pleno conhecimento desde o início, não se verificando hipótese de cumprimento parcial com justa causa ou de valor manifestamente excessivo em relação à finalidade coercitiva que autorizasse a redução. 7. Assiste razão ao apelante quanto ao índice de atualização monetária. O art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, em todas as discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida exclusivamente quanto ao índice de atualização monetária e aos juros moratórios, que passam a ser calculados pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, mantendo-se integralmente a condenação ao pagamento das astreintes no valor de R$ 50.000,00. Tese de julgamento: "1. A alegação de dificuldade de contato com o beneficiário não configura justa causa para o descumprimento de ordem judicial de tutela antecipada em demanda de saúde, especialmente quando o estado clínico do paciente torna inviável o deslocamento para localidade distante e há alternativa de atendimento próxima ao seu domicílio. 2. O valor acumulado das astreintes fixadas contra a Fazenda Pública deve ser mantido quando o descumprimento da obrigação decorrer de inércia injustificada, não sendo suficiente para a redução a mera comparação entre o montante da multa e o custo do procedimento, dado o caráter coercitivo e não indenizatório das astreintes. 3. As condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizadas pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 183, 297, 496, § 3º, III, 536, § 1º, 537, 1.026, § 2º; EC n. 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002176-68.2024.8.05.0126, tendo como apelante o Estado da Bahia e como apelado Gabriel Santos Moreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reformar a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator